Tribunal: STF
Processo: ARE 816046
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Sistema Financeiro da Habitação. Saldo residual. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Incidência do Enunciado 454 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.